Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-40.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A IMPUTAÇÃO PARA OS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: POSTULADA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO IMPRÓPRIO (PRIMEIRO FATO) – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AMEAÇA OCORREU LOGO APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL – MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA QUE SE IMPÕE – 2. RECURSO DEFENSIVO: – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATARAM COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO ACUSADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELOS OFENDIDOS – CONFISSÃO DE ADOLESCENTES COPARTÍCIPE - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – 3. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DA PENA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES – PENAS DEFINITIVAS REDUZIDAS – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – 4. RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
1. Recurso do Ministério Público
A manutenção da sentença desclassificatória em relação ao delito de tentativa de roubo impróprio (primeiro fato), para os tipos penais de furto qualificado tentado e ameaça, é medida que se impõe, pois, ressai do conjunto probatório que a ameaça exercida não foi perpetrada “logo depois de subtraída a coisa”.
2. Recurso defensivo
2.1. É inviável a absolvição do acusado pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, haja vista os depoimentos das vítimas e do adolescente copartícipe que, em ambas as fases da persecução criminal, o apontaram firmemente como autor dos delitos patrimonial e da ameaça, mormente quando amparados pelas demais provas contidas nos autos.
2.2. Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar em ilegalidade por reformatio in pejus, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.763.108/PR, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021).
3. Recursos desprovidos, com providências de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000062-40.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO FIRMINO DE ARAUJO - CPF: 713.254.351-20 (APELADO), RICARDO DA SILVA SOUZA - CPF: 030.901.571-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO CARLOS CHRISTIANO - CPF: 021.721.551-36 (VÍTIMA), ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO - CPF: 201.693.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTIANE JOKOSKI - CPF: 016.722.341-07 (VÍTIMA), LIEZIA PEREIRA VIANA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZIO DO NASCIMENTO VIANA - CPF: 067.169.131-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO FIRMINO DE ARAUJO - CPF: 713.254.351-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SE
N
TENÇA QUE DESCLASSIFICOU A IMPUTAÇÃO PARA OS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES
– 1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

POSTULADA A CONDENAÇÃO
DO ACUSADO
PELO CRIME DE TENTATIVA DE
ROUBO IMPRÓPRIO (
PRIMEIRO FATO)
– INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AMEAÇA OCORREU LOGO APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL
– MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
S
CRIME
S

DE
FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA
QUE SE IMPÕE

– 2.
RECURSO
DEFENSIV
O
:
–
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
DO ACUSADO
POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA

–
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA
S
VÍTIMA
S
QUE, EM AM
BAS AS FASES PROCESSUAIS, RELAT
ARAM
COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO
ACUSADO
– EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PEL
OS
OFENDID
OS
–
CONFISSÃO DE ADOLESCENTES COPARTÍCIPE -
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL

–

3. PROVIDÊNCIA
S

DE OFÍCIO
– TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DA PENA
DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES
– PENA
S
DEFINITIVA
S
REDUZIDA
S
– EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS

– 4.

RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO

1.
Recurso do Ministério Público

A
manutenção da sentença desclassificatória
em relação ao delito de tentativa de
roubo impróprio
(primeiro fato),
para o
s
tipo
s
pena
is

de furto qualificado tentado e ameaça
,
é medida que se impõe,
po
is,

ressai
do conjunto probatório
que a ameaça exercida não foi perpetrada “
logo depois de subtraída a coisa
”.

2.
Recurso
defensiv
o

2.1.
É inviável a absolvição do
acusado
pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, haja vista o
s
depoimento
s
das vítimas e do adolescente
copartícipe
que
,
em ambas as fases da persecução criminal, o apontaram
firmemente
como
autor do
s
delito
s

patrimonial e da
ameaça, mormente quando ampara
dos
pelas demais provas contidas nos autos.

2.2.
Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de
recursos r
epetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar em ilegalidade por
reformatio in pejus
, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a
revaloração
dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça, Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial

n.
763
.
108/PR, relatado pelo Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta Turma,
julgado em 09.03.2021,
DJe
15.03.2021).

3. Recursos
des
providos
,

com providência
s
de ofício
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e
Pablo Firmino de Araújo
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000062-40.2021.8.11.0055
, pelo Juízo da
2
o
Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
que

desclassificou a imputação de roubo
impróprio tentado
para os crimes de furto qualificado tentado e ameaça [art. 155, §
1o e §4o, I e IV c/c art
.
14, II, e art.
147 do Código Penal], condenando
o segundo
,
também
,
pela prática do crime de corrupção de menor
es
[art. 244-B do E
statuto da
C
riança e do
A
dolescente
],
à pena de

2 (
dois
)
anos e
5 (
cinco
)
meses de reclusão
e

1
(um)
mês
de detenção,
em
regime aberto
,
e
14 (catorze) dias-multa.

O Ministério Público,
forte nas razões recursais que se v
eem
no ID
148255742
, postula a reforma do aludido édito judicial, a fim d
e que o
Pablo Firmino
seja condenado
pela prática do
s crimes descritos na denúncia
(
art.
157, §§1o
e 2
o, II, c/c art.
14, II,
do Código
Penal e
art
.
244-B,
caput,
do E
statuto da
C
riança e do
A
dolescente
),
argumentando que a prova
produzida
nestes autos traz a certeza da ocorrência do
s

referido
s

injustos penais.

Pablo Firmino de Araújo
, nas razões que se encontram no ID
148255735
, postula
a sua
absolvição quanto aos crimes
imputados
a sua pessoa
, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando
a aplicação a seu favor do
brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Nas contrarrazões que
estão
nos
IDs

148255743

e
148255745
, os apelados
contrariaram as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso
da parte adversa
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
153135166
, opinou
pelo
:

“
CONHECIMENTO do recurso da defesa e pelo PARCIAL CONHECIMENTO do recurso ministerial, e no mérito, pelo DESPROVIMENTO dos apelos
, e como
providência de ofício
, o
afastamento da causa de aumento do artigo 155, §1o do CP da terceira fase da dosimetria, todavia, trasladando-a neste último caso, para a primeira etapa da dosimetria, promovendo o recálculo da pena, inclusive, relativamente a pena de multa”
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública de
todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A
inicial acusatória
,
constante

no
ID
148256233
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

01o FATO.

No dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 19h30min, no sítio Vale do Sol, Bairro Boa Vista, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra, o denunciado
PABLO FIRMINO DE ARAUJO, vulgo “RATO”,
com consciência e vontade, em companhia do adolescente
ELIEZIO DO NASCIMENTO VIANA,
em unidade de desígnios e cooperação de condutas, tentou subtrair para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em
um celular, uma caixa de som, uma calça e uma linguiça calabresa, sendo que logo após a tentativa de subtração,
empregou grave ameaça contra as vítimas, a fim de assegurar a impunidade do crime, não atingindo o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Com efeito, extrai-se dos autos que no dia dos fatos, as vítimas se deslocaram ao Sítio Vale do Sol por volta das 19h30min, para a festa da virada do ano, sendo que ao se aproximarem da garagem, viram dois homens correndo de dentro da casa com uma lanterna na mão.

Em seguida, a vítima Kelly Cristiane constatou que a porta da cozinha da residência havia sido arrombada, a despeito do que não foi juntado aos autos o necessário laudo pericial até o momento, ocasião em que encontrou ao lado da porta os materiais separados para serem subtraídos, consistentes em um celular, uma caixa de som, uma linguiça calabresa e uma calça, assinalando que os implicados não tiveram tempo para finalizar o furto, uma vez que foram flagrados dentro na casa.

Neste ínterim, as vítimas Diogo e Luan acompanharam os dois suspeitos e perceberam que os implicados foram para o sítio vizinho, instante em que conseguiram alcançar o adolescente infrator, que disse às vítimas que ele estava com Pablo e que ele iria pegar um liquidificador da casa, momento em que Diogo ligou para a polícia militar.

Logo após, ao tomar conhecimento que havia sido identificado, o denunciado retornou
a
residência das vítimas, querendo falar com Diogo, porém o declarante se recusou a falar com ele do lado de fora da casa, momento em que Pablo ameaçou ambas as vítimas dizendo “
eu vou pegar um por um
”, claramente pretendendo com isso intimidar as vítimas para que não o identificassem para as autoridades, visando com isso, portanto, assegurar a impunidade do crime.

02o FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
PABLO FIRMINO DE ARAUJO vulgo “RATO”,
com consciência e vontade, corrompeu o menor de 16 anos
ELIEZIO DO NASCIMENTO VIANA,
com ele praticando o crime de
tentativa de roubo impróprio majorado acima narrado.

Conforme anteriormente mencionado, as vítimas Diogo e Luan conseguiram alcançar o adolescente infrator, que disse às vítimas que ele estava com Pablo e que ele iria pegar um liquidificador da casa, nesse momento, Diogo ligou para a polícia militar.

Conforme se extrai dos autos, o denunciado praticou com o menor supramencionado o crime de tentativa de roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes na residência localizada na comunidade Vale do Som desta cidade,
tendo plena ciência da menoridade penal do adolescente.

[...]
Destaques no original

Do recurso
do
Minist
ério Público

Nos
termos da preliminar arguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, constata-se que não há interesse recursal no pedido de condenação
de Pablo Firmino
apelante pela prática do crime de corrupção de menor
es
(art. 244-
B,
caput
,
do
Estatuto
da
C
riança e do
A
dolescente
)
,
haja vista que a senten
ça
já o

condenou pela prática do referido delito.

E,
no tocante à pretensão recursal
visando
à

condenação de
Pablo Firmino
pelo crime
de

roubo impróprio tentado

(
art. 157
,
§
§
1o
e 2o
,
c/c art. 14, II, do Código penal -
1
o fato descrito na denúncia
)
,
impõe-se reconhecer que não assiste razão ao
Ministério Público,
porquanto se observa que a prova produzida na instrução processual, não demonstra, de forma incontestável,

que
a
prática da
ameaça

ocorreu
“
logo depois de subtraída a coisa”,
tampouco que
a conduta

teve
a finalidade de
assegurar a impunidade do crime
em
apuração
.

Como é cediço o
preceito primário do crime de
roubo impróprio dispõe que:
“
Na mesma pena incorre quem,
logo depois de subtraída a coisa
, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro
”
.

Destacamos

E
,
segundo
Guilherme de Souza Nucci, existe co
ntrovérsia doutrinária acerca
da possibilidade da ocorrência da figura do roubo impróprio tentado, haja vista a necessidade de interpretação da
expressão “
logo depois de subtraída a coisa
”
,
tal como pode ser visto a seguir:

Tentativa de roubo impróprio:
Há duas posições a respeito: a) pode haver tentativa de roubo impróprio,
quando
o agente apesar de ter conseguido a subtração, é detido por terceiros no instante em que pretendia usar a violência ou grave ameaça.
b) não é cabível. Se a subtração
concretizou-se
, não há que se falar em tentativa de roubo impróprio: ou o agente usa violência ou grave ameaça e está consumado o roubo impróprio, ou não a utiliza e mantém
-se somente a figura do furto (simples ou qualificado). A polêmica é de difícil
solução, em
bora esteja concentrada no significado da expressão “logo depois de subtraída a coisa”. Se entendermos que tal expressão quer dizer o mesmo que furto consumado, naturalmente não se pode aceitar a ocorrência da tentativa de roubo impróprio, uma vez que a coisa já saiu da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Não teria cabimento supor que, encontrado o autor bem longe do lugar da retirada do bem e ingressado em luta com o ofendido, a quem está agredindo quando é detido, está se falando em tentativa de roubo
improprio.
O que temos é um furto consumado em concurso com um crime violento contra a pesso
a
.

.

(
In

Código

Penal Comentado.
16
ed. rev., atual. e
ampl
.
Rio de Janeiro
:
Forense
, 20
16
, p.
935
-
936
).
Destacamos

Sendo assim
,
a
possibilidade da figura do roubo impróprio tentado
depende do momento do emprego da violência ou grave ameaça.
E, p
artindo dessas premissas
,
é forçoso reconhecer que o citado
delito patrimonial não chegou a se consumar, haja vista que
Pablo Firmino

fugiu
sem
subtrair

qualquer
objeto
,
uma vez
que as vítimas chegaram
ao
local no momento em que
ele
separava
a
s

coisas para subtrair
.

Com efeito, c
onstata-se
dos
depoimento
s
dos ofendidos
que a ameaça perpetrada
por Pablo Firmino
foi realizad
a

“
em um

segundo momento
”, depois de um lapso temporal
de aproximadamente 10 (dez) minutos
.

Veja-se, a
propósito,
esta parte das declarações
da
vítima

Kelly Cristiane
Jokoski
:

DEFESA:
Então, e a hora que o Pablo falou, teria falado: "Eu vou pegar um a um, um por um", foi nessa hora?

VÍTIMA KELLY:
Não, ele foi lá na chácara, porque ai o Diogo largou ele lá, o
Eliezio
com o pai dele lá, e voltou para a chácara, e voltou para a chácara, ligou para a
policia
, ligou já vindo, ne, já vindo de lá ele ligou para a
policia
e voltou para a chácara, e a gente estava lá, inclusive o Diogo estava trocando uma lâmpada na hora que ele chegou na porteira e queria que o Diogo fosse lá na porteira falar com ele, ai o Diogo falou: "Não, entra aqui, chega aqui, fala ai, pode falar",
dai
ele entrou já falando: "Eu vou pegar vocês de um por um".

DEFESA:
Então foi num segundo momento?

VÍTIMA KELLY: Foi num segundo momento
.

DEFESA:
O Diogo foi atrás... o Diogo foi atrás do
Eliezio
, levou o
Eliezio
para o pai na outra chácara, encontrou o Pablo lá e só depois o Pablo voltou lá na casa, e isso?

VÍTIMA KELLY: Deu, assim, uma média de dez minutos, porque foi o tempo que o Diogo chegou e ele pegou uma lâmpada e foi para trocar e ele já chamou na...
foi média de dez minutinhos que chegou de lá, o Pablo já veio atrás, falando que ia fazer isso
.

(
Trechos do depoimento judicial da vítima
Kelly Cristiane
Jokoski
, extraído do parecer constante no ID
153135166
).
Destacamos

Logo
, em que pesem as assertivas sustentadas
pelo Ministério Público
, diante do transcurso de tempo juridicamente relevante entre os atos executórios do crime de furto qualificado tentado e a prática
da
ameaça,
n
ão estão previstos os elementos constitutivos do crime de roubo impróprio na modalidade tentada
–

primeiro fato noticiado na exordial acusatória
–
, devendo,
por isso,
ser
mantida a desclassificação da
referida
imputação para
o
s
delito
s
de
furto qualificado tentado e ameaça

[
tipifica
d
o
s

no art. 15
5
,

§ 4o, I,

c/c art. 14, II,
e
art.
147
do Código Penal
]
,
tal como
fê-lo
o sentenciante,

vez que

restou
caracterizado e comprovado
a prática destes
ilícito
s
.

Do recurso de
Pablo Firmino de Araújo

A
materialidade do
s
crime
s de

furto
qualificado

tentado
, corrupção de menores e
ameaça ficou

comprovada
por estes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
148256225
,

p
.
1
),
e
pelo boletim de ocorrência (ID
148256225
,

p
. 30/32
)
; bem como
pela prova oral produzida nas duas fases da persecução
criminal
.

No que tange a autoria
, a despeito de
Pablo Firmino
sustentar que não há provas judiciais suficientes para manter
a
sua condenação, não pairam dúvidas em relação à autoria do
s

delitos
que repousa
m de forma
incontroversa sobre a sua pessoa
, conforme se infere da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, a
cerca dos fatos,
as vítimas dos crimes dos crimes

de furto qualificado
e ameaça,
Diogo Carlos Christiano
e
Kelly Cristiane
Jokoski
,
ao
ser
em

ouvid
o
s
em juízo,
foram
firme
s
ao
narrar a dinâmica dos fatos
,
indicando
Pablo Firmino
como autor dos delitos,
consoante se infere destes excertos das declarações
dos ofendidos:

[...]

“
PROMOTOR:
Esse processo trata de um crime de roubo improprio, um crime de corrupção de menores atribuídos ao acusado Pablo Firmino, no dia 31 de dezembro de 2020. Consta que o senhor, juntamente com a sua esposa, Kelly, haviam saído da sede ali da propriedade de vocês e quando retornaram, receberam uma pessoa saindo correndo com uma lanterna, foram atrás, viram que era o menor
Eliezio
, e este apontou que estava junto ali com o Pablo, praticando esse fato e, logo em seguida, o Pablo chegou no local onde vocês
estavam e ameaçou o senhor e a sua esposa, falando que ia pegar um por um. O que o senhor recorda do fato?

VÍTIMA DIOGO:
Sim, recordo tudo, desde a hora que eu cheguei.

PROMOTOR:
Como e que foi?

VÍTIMA DIOGO:
Então, nos tinha vindo para a rua para comprar uns trem e tomar banho, ne, que era véspera do Ano Novo lá, ai, a hora que eu cheguei, que nos tinha deixado a porteira aberta, ne,
na hora que a gente chegou, eu cheguei no meio, perto da sede assim, que tenho um monte de pé de coqueiro, eu vi um fa
rol correndo, aí estava eu, a K
elly dentro e estava mais dois meninos, o Carlos e o Luan, que é filho dela, né? Eles estavam em cima da Saveiro, nós estava carregando tipo uma
estantinha
também, em cima, eles viu e nós já, pum, fomos correr atrás e foi por volta de... a Kelly desceu, né, já de relance eu vi eles e fomos correndo atrás, eles foram correndo pelo mato juntos, aí eu peguei ele na segunda propriedade
,
assim, para frente, sentido o "Maranhão", onde o pai dele morava lá, aí eu peguei, eu não conhecia ele, inclusive ele estava passando o final de ano com o pai dele nesse dia aí, aí eu peguei ele, não conhecia: "Você é da
onde
?"; "nós estamos ali no 'Negão'", "Negão" é o onde o "Maranhão" morava, que é pai dele, né? Aí eu peguei: "Vamos embora lá, então", eu falei: "Está você e quem?"; "eu e o Pablo";

"mas quem... como que você... você foi fazer o que lá?"; "o Pablo que me chamou para ir lá", e, nisso, eu nem sabia quem era Pablo
.

Ai
eu fui lá no "Negão", no "Maranhão" lá,
ai
eles ficaram bravos ainda, apoiando os moleques, ne,
ai
,
de repente o Pablo veio assim, por fora da casa, assim, meio cansado, já; eu deixei lá, eles ficaram batendo boca, voltei, chamei a polícia eu fui mexer em
uns trem

meu ,
que eu tinha que mexer lá, aí o Pablo apareceu lá na frente da porteira lá me chamando, né? Aí eu peguei, falei assim: "Não, pode entrar para dentro aí, é a mesma distância", aí ameaçou lá, falou que ia pegar nós lá e voltou
. Na hora que ele voltou, ele voltou de novo com a viatura da
policia
, que nos tinha chamado, ele e o menino de menor, o filho do "Maranhão" lá,
ai
falou que nos tinha pegado o celular do menino de menor lá, que
e

Enios
, sei lá o nome dele direito, lá.

PROMOTOR:
Eliezio
?

VÍTIMA DIOGO:
E,
ai
nos mostrou para a
policia
, eu lembro ainda, que era o...
Francioli
, eu lembro ainda que era o Sergio
Francioli
,
ai
eu
mostrei para ele a porta arrombada, a marca do chinelo, que tinha chovido, né, naquele dia, a marca do chinelo, de barro, na porta lá, e o policial
Francioli
pegou o chinelo do moleque lá, aí apoiou na porta lá, né? Aí o moleque confessou tudo na frente
dos polícia
lá, que o Pablo que tinha chamado, aí pegaram, sumiu
pendrive

, tinha uma caixa para levar, tinha uma caixa com calabresa,
uns trem
de porções de frios também, umas roupas...

PROMOTOR:
Eles já tinham separado, então, os produtos para levar?

VÍTIMA DIOGO: É, acho que já tinha, acho que já tinha um tempinho lá arrumando as coisas, né, que
nós ficou
umas duas horas fora
.

PROMOTOR:
Na hora que o chinelo do menor bateu com a marca lá, o

menor confirmou que ele que arrombou?

VÍTIMA DIOGO: Sim, confirmou e falou que estava... o Pablo que

mandou ele arrombar a porta, né?

PROMOTOR:
Então, foi o menor que arrombou?

VÍTIMA DIOGO:
Sim. Mas o menor, assim, ele não conhecia nada, foi a primeira vez que ele teve um contato com o pai dele ali, você entendeu?

Foi o Pablo que chamou
.

PROMOTOR:
Mas, para arrombar uma porteira, ele sabe que ele não
esta
fazendo algo legal ali, ne? Ou seja, ele tinha ciência...?

VÍTIMA DIOGO:
E, tinha ciência.

PROMOTOR:
Tinha ciência de que estava participando de algo ilícito

ali?

VÍTIMA DIOGO:
Sim, sim. Ainda deu um bafafá do caramba, ainda, o pessoal
la
bravo: "Ah, que a culpa e do Pablo, o Pablo que chamou ele", mas estava junto, eu vou fazer o que?

PROMOTOR:
E o senhor confirma que, logo em seguida do fato, então, de você descobrir quem era o menor e acionar a
policia
, o Pablo foi lá na sua casa e ameaçou vocês?

VÍTIMA DIOGO:
Sim, se desse algum problema para ele, ne?

PROMOTOR:
Ah, ele falou você isso, então?

VÍTIMA DIOGO:
Sim .

PROMOTOR:
"Se der algum problema para mim, eu venho aqui e pego

um a um, um por um"?

VÍTIMA DIOGO: Isso.

PROMOTOR:
Então ele estava tentando intimidar vocês para vocês

deixar quieto, vamos dizer assim?

VÍTIMA DIOGO: É, para nós deixar quieto.

PROMOTOR:
Esta
certo. Sem mais perguntas,
Excelência.(
...)

DEFESA:
Diogo, no momento que o senhor encontrou o
Eliezio
,

alcançou, ne, o
Eliezio
, e foi
ate
a chácara onde o pai dele estava, lá o

senhor encontrou o Pablo também, ne?

VÍTIMA DIOGO: O Pablo tinha acabado de chegar.

DEFESA:
O Pablo disse que nessa hora o senhor ameaçou, inclusive, o

senhor estava armado e teria
ate
atirado para cima.

VÍTIMA DIOGO:
Conversa.

DEFESA:
Isso não aconteceu?

VÍTIMA DIOGO:
Nunca na vida.

DEFESA:
Mas o senhor chegou...?

VÍTIMA DIOGO:
Doutora, se eu estivesse com uma arma... o, se eu

estivesse com uma arma lá, não tinha sobrado nenhum dos dois; cara de

cabeça quente faz merda.

DEFESA:
Entendi. Mas
ai
, nessa hora, o senhor chegou a conversar com

o Pablo?

VÍTIMA DIOGO:
Não, o Pablo... o guri falou assim: "Olha o Pablo
ai
", ai, de repente, começou uma briga, a mulher do Pablo também estava lá,
ai
a mulher do Pablo falou bem assim, que parece que ele tinha ido buscar um liquidificador não sei na onde, você entendeu? E o moleque: "Não, o Pablo que me levou lá, estava eu e o Pablo", na frente de todo mundo.

DEFESA:
Esta
certo. Obrigada, Diogo. Sem mais, Excelência.

PROMOTOR:
Eu tinha uma repergunta, Excelência.

JUÍZA:
Pode falar, doutor.

PROMOTOR:
Quando eles chegaram com essa mentira
ai
, de que vocês teriam roubado o celular do menor, o menor também embarcou nessa versão
ai
, nessa mentira ai, tentando incriminar vocês?

VÍTIMA DIOGO:
Olha...

PROMOTOR:
Ou foi só o Pablo?

VÍTIMA DIOGO:
Foi os dois, eu lembro que
foi
os dois, que ainda ele informou para mim que nos... estava eu, a Luan e o Carlos que pegamos ele, que ele falou o seguinte... na hora que ele correu, ai eu estava com a Saveiro,
ate
eu virar e parar a Saveiro, os meninos já tinham pegado ele, ai ele foi, na entrada da outra porteira, tinha um [ininteligível] mais longo, ne, nos só vimos ele, que ele tinha deitado, por causa da luz do farol. Eu
peguei ele
, coloquei ele no meio do
cambio
da Saveiro e o Gabriel, o Luan do outro lado. Nisso
ai
, eu não sei se o celular dele ficou lá, você entendeu? Eu levei o "Maranhão" lá, que
e
o pai dele, no outro dia, os familiares dele, para caçar o celular dele, no outro dia, ne? Mas,

nisso, ele falou que nos tinha pegado o celular dele, você entendeu?

PROMOTOR:
O menor?

VÍTIMA DIOGO:
Isso. Ai, nisso
ai
, ele foi com o Pablo lá e o Pablo

queria sair de
vitima
, você entendeu?

PROMOTOR:
Entendi, sim, entendi.
Ai
vocês mostraram que estava

arrombada a casa de vocês e tudo o mais?

VÍTIMA DIOGO:
Isso, para a
policia
, e
etc..

PROMOTOR:
Esta
bom. Sem mais.

JUÍZA:
Mais alguma repergunta, doutora Maria Cecilia?

DEFESA:
Não, Excelência.

(...)”. (
Relatorio
de
midias
– ID: 148255719)

(Trechos do depoimento
judicial da vítima
Diogo Carlos Christiano
, extraído
do parecer constante
no ID
153135166
)

Negritamos

(...)
PROMOTOR:
Kelly, esse processo trata de um crime de roubo

improprio e um crime de
corrupção
de menores
atribuídos
ao Pablo

Firmino de
Araújo
. Consta que na data do fato, a senhora, juntamente

com o Diogo Carlos, estava chegando ali na sede de uma propriedade
rural quando percebe
ram duas pessoas saindo do local, verificaram que

tinha sido arrombada uma porta e que
haviam
alguns produtos separados

ali para serem furtados e, andando ali por volta,
vocês
constataram que

uma das pessoas era o menor
Eliezio
e depois identificaram que era o

Pablo Firmino que seria o outro autor,
não

e
? Inclusive, logo em seguida,

o Pablo retornou ali e
ameaçou

vocês
, meio que para
vocês

não
mexerem

com nada, e tal, ele teria
ameaçado

vocês
, falando que ia pegar um a um.

Como e que foi essa
situação
, Kelly?

VÍTIMA KELLY:
A gente
já
havia ido para
lá
, na parte da
manha
, para

a
chácara
e estava
lá

ate
umas horas da tarde,
já
, e retornou na cidade
só
para buscar uma cadeiras e umas coisas que estavam faltando porque a

gente ia receber alguns amigos
lá
na
chácara
, eram dois casais de amigos
lá
na
chácara
, para a virada de ano, que foi no dia 31 de dezembro, e ai,

quando a gente estava chegando na chácara, a gente tinha fechado a

casa, quando a gente chegou na casa, a gente viu correndo com a

lanterna, uma pessoa saiu correndo com a lanterna, aí a gente já

entrou, viu que a porta do meio estava arrombada e eles levaram um

pendrive

e mais algumas coisas pequenas, e perto, na porta, já estava

separado, do lado da porta, uma caixa de som, calça, algumas outras

peças de roupa, perfume, inclusive coisas da geladeira também, que a

gente tinha levado comida,
coisarada
da geladeira, já estava tudo separado para eles levar. Ali foi que saíram, foi que eles saíram para

procurar, o Diogo saiu para procurar e encontrou ele e foi até o pai

dele e daí descobriu que eram os dois que estavam lá, porque,

realmente, na porta tinha o desenho do chinelo deles, na porta

arrombada, a polícia comparou, o desenho do chinelo e o desenho da

porta eram idênticos
.

PROMOTOR:
Entendi. Quando
vocês
estavam chegando,
vocês
viram

uma ou duas pessoas sair correndo?

VÍTIMA KELLY:
Nos vimos uma pessoa sair correndo, e
ai
foi

quando...
dai
o Diogo correu
atrás
dele e correu
atrás
e viu, a gente viu
só
uma lanterna,
já
estava escuro, ne?

PROMOTOR:
Certo.

VÍTIMA KELLY:
A gente tinha acabado de chegar e essa lanterna

[
ininteligível
, vozes sobrepostas].

PROMOTOR: E essa pessoa que vocês perseguiram era o menor,

então?

VÍTIMA KELLY: É.

PROMOTOR: O primeiro que vocês identificassem era o menor?

VÍTIMA KELLY: Lanterna, só tinha, a gente só viu uma, daí correu

atrás, era o menor e, daí, daí já chegou o Pablo correndo pelo meio

do mato junto também
.

PROMOTOR:
E quando
vocês
abordaram o menor, ele confirmou que

estava junto com o Pablo, que eles dois estavam
lá
mexendo nessas

coisas?

VÍTIMA KELLY:
Sim, foi ele que falou, ele falou que estava junto com

o Pablo, que ele
não
tinha feito nada, que ele estava junto com o Pablo,

ele falou na hora; mas o desenho do chinelo na porta era do menor e o

Pablo confirmou que estava junto com ele, tanto que ele voltou
lá
para

ameaçar
,
dai
foi conversado com o pai do menor e a gente retornou para

a
chácara
, e
ai
o Pablo foi
lá

ameaçar
, que ele ia pegar a gente de um por

um.

PROMOTOR:
Isso foi logo em seguida?

VÍTIMA KELLY:
Logo em seguida, o Pablo foi
lá
e falou que ele ia

pegar a gente de um por um. Depois ele retornou com a
policia
, a gente

chamou a
policia
, a gente ligou para a
policia
e o Pablo retornou com a

policia
, falando para os policiais que a gente tinha roubado um celular

dele e que ele e quem tinha chamado a
policia
, e ai os policiais,
dai

chegaram e mandaram a gente todo mundo sair para fora, colocar a
mão
para cima e tudo, a gente saiu de fora e,
dai
, na hora,
dai
eu falei: "Mas o

que
esta
acontecendo?", falei: "A gente que chamou a
policia
, a gente que

foi roubado", ainda mostramos a porta arrombada,
dai
o policial entendeu

o que era realmente, que a gente
ja
tinha falado a
historia
na hora que

ligou para o 190, e a gente ainda falou: "Olha o desenho do chinelo na

porta", o policial pediu o chinelo dele, olhou o desenho do chinelo e

[
ininteligível
, vozes sobrepostas].

PROMOTOR:
E o chinelo estava com o menor ou estava com o Pablo?

VÍTIMA KELLY:
Com o menor, o chinelo.

PROMOTOR:
Para
vocês
, ali,
então
, ficou bem claro que o menor estava participando do fato?

VÍTIMA KELLY:
Sim, estavam os dois, o menor estava participando

do fato
também
, estava...

PROMOTOR:
E a hora que
vocês
chegaram, o menor correu...?

VÍTIMA KELLY:
Com o menor.

PROMOTOR:
O menor correu quando percebeu que
vocês
estavam

chegando?

VÍTIMA KELLY:
E, porque a gente
só
enxergou uma lanterna

correndo, ne? Mas como estava escuro... na hora que a gente estava

parando o carro, ele saiu e a gente viu uma lanterna correndo.

PROMOTOR:
E
vocês
foram
atrás
dessa lanterna e acharam o menor?

VÍTIMA KELLY:
Sim, e o Pablo
já
saiu
também
do mato.

PROMOTOR:
O Pablo logo saiu e,
dai
, ele veio e
ameaçou

vocês
?

VÍTIMA KELLY:
Sim, o Pablo saiu correndo por um lado, pelo meio

do mato, e o menor mais pela beirada da estrada, ne? E o Pablo que

voltou para
ameaçar
.

PROMOTOR:
Sem mais perguntas,
Excelência
.

(...)

DEFESA:
Kelly, quando o Diogo foi conversar com o pai do
Eliezio
, foi

logo em seguida? Quando ele achou, quando ele conseguiu segurar o

Eliezio
, ele
já
foi conversar com o pai dele, e isso?

VÍTIMA KELLY:
Sim, foi ele que...

DEFESA:
Em uma outra
chácara
?

VÍTIMA KELLY:
Sim, porque ele
já
estava entre as duas
chácaras
,
dai

o Diogo, na hora que o Diogo
achou ele
,
já
pegou ele e foi
ate
o pai dele

com ele, falou: "Olha, seu filho estava
lá
dentro de casa roubando tal

coisa e tal coisa estava separada, arrombaram a porta", e explicou para o

pai dele.

DEFESA:
Então
,
ai
, nessa hora, nessa hora que
vocês
encontraram o

Pablo?

VÍTIMA KELLY:
Não
, o Pablo
já
estava...
já
estava
lá
, ele chegou

correndo
ja
na festa, ele chegou junto.

DEFESA:
Então
, e a hora que o Pablo falou, teria falado: "Eu vou pegar

um a um, um por um", foi nessa hora?

VÍTIMA KELLY:
Não
, ele foi
lá
na
chácara
, porque
ai
o Diogo
largou

ele

lá
, o
Eliezio
com o pai dele
lá
, e voltou para a
chácara
, e voltou para a
chácara
, ligou para a
policia
, ligou
ja
vindo, ne,
já
vindo de
lá
ele ligou

para a
policia
e voltou para a
chácara
, e a gente estava
lá
, inclusive o

Diogo estava trocando uma
lâmpada
na hora que ele chegou na porteira e

queria que o Diogo fosse
lá
na porteira falar com ele,
ai
o Diogo falou:

"
Não
, entra aqui, chega aqui, fala
ai
, pode falar",
dai
ele entrou
já
falando: "Eu vou pegar
vocês
de um por um".

DEFESA:
Então
foi num segundo momento?

VÍTIMA KELLY: Foi num segundo momento
.

DEFESA:
O Diogo foi
atrás
... o Diogo foi
atrás
do
Eliezio
, levou o

Eliezio
para o pai na outra
chácara
, encontrou o Pablo
lá
e
só
depois o

Pablo voltou
lá
na casa, e isso?

VÍTIMA KELLY: Deu, assim, uma média de dez minutos, porque
foi o tempo que o Diogo chegou e ele pegou uma lâmpada e foi para

trocar e ele já chamou na... foi média de dez minutinhos que chegou

de lá, o Pablo já veio atrás, falando que ia fazer isso
.

DEFESA:
Esta
certo. Obrigada, Kelly. Sem mais,
Excelência
(...)
” (
Trechos do depoimento judicial da vítima
Kelly Cristiane
Jokoski
, extraído do parecer constante no ID
153135166
)
Negritamos

Se não bastasse isso,
impõe-se ressaltar que a
s
palavras da
s
vítima
s
foram confirmadas pelo informante
Eli
é
zio
do Nascimento Viana
e pela testemunha Ricardo da Silva Souza, respectivamente, adolescentes
copartícipe
do crime de furto qualificado e policial responsável pela ocorrência,
que
narraram com coerência o ocorrido,
confirmando a autoria
de Pablo Firmino em relação aos citados injustos penais
,
consoante se vê destes fragmentos
das declarações daqueles:

PROMOTOR:
Elié
zio
, esse processo trata de um crime de tentativa de roubo atribuída a você e ao Pablo, no dia 31 de dezembro de 2020; consta que vocês adentraram lá na casa das
vitimas
, Kelly Cristiane e Diogo Carlos, e já tinham separado lá um celular, uma caixa de som, uma calca e linguiça calabresa, quando perceberam que eles estavam chegando,
ai
vocês saíram do local. Mais tarde, logo
apos
, ne, o Pablo, tomando conhecimento que tinha sido identificado, voltou lá no local e ameaçou as
vitimas
, caracterizando
ai
uma tentativa de roubo improprio, e esse fato foi praticado com você, que era menor de 18 anos, a época tinha 16 anos, então deu um crime aqui de corrupção de menores. O que aconteceu lá nesse dia,
Eli
é
zio
?

ELIÉZIO:
O que aconteceu foi que nesse dia, eu tinha acabado de chegar em Cambara, ai ia ter uma festa lá de noite, [ininteligível] ai pediram para eu ir buscar um liquidificador [ininteligível] lá, ai eu fui mais ele, ele me chamou, eu não conhecia nada lá na chácara, ai eu fui mais ele, ai, chegando lá perto, ele
falou que tinha um cara que devia ele, uns negócios para ele lá, ai ele falou que ia roubar o cara, ai ele foi.

PROMOTOR:
Ele arrombou a porta com o pé, quebrou a porta?

ELIÉZIO:
Foi, eu fiquei com ele
ate
ele entrar lá na chácara lá

[ininteligível] por causa dos cachorros,
ai
eu fiquei lá perto do portão.

PROMOTOR:
Você que arrombou a porta?

ELIÉZIO:
Não, foi ele que quebrou a
porta .

PROMOTOR:
Você ficou na porta ali, tipo vigiando?

ELIÉZIO:
Não, eu não tinha nada a ver, eu nem sabia que ele ia fazer aquilo lá, não.

PROMOTOR:
Vocês foram
ate
lá para fazer o que?

ELIÉZIO:
Eu fui lá para pegar um liquidificador, que ia fazer um bolo lá, que pediram.

PROMOTOR:
E foi ele, Pablo, que chamou você para pegar esse

liquidificador?

ELIÉZIO:
Foi.

PROMOTOR:
Para fazer o que?

ELIÉZIO:
Para fazer um bolo.

PROMOTOR:
Fazer um bolo?

ELIÉZIO:
La na festa, e, que ia fazer brigadeiro e [ininteligível], certo?

PROMOTOR:
Você saiu antes do Pablo?

ELIÉZIO:
Não, eu fiquei lá no portão, lá,
ai
veio o dono da fazenda, não

sei se era dono, era o que cuidava da chácara,
ai
ele entrou e falou: "O
que você
esta
fazendo aqui?",
ai
eu falei: "Estou esperando o rapaz que

est
á
aá
dentro",
ai
ele falou: "Que rapaz?", eu falei: "Ah, ele me chamou

aqui para vir pegar um liquidificador aqui".

PROMOTOR:
Você sabia, então, porque ele falou que ele ia furtar, por

que você ficou lá, mesmo sabendo que ele ia furtar?

ELIÉZIO:
[Sem
resposta].

PROMOTOR:
Porque o Diogo, que
e
uma das
vitimas
aqui, ele fala que

quando ele estava chegando, ele viu dois suspeitos correndo de dentro da

casa, com uma lanterna nas mãos, fala que que você também saiu de

dentro da casa,
ai
eles correram atrás e alcançaram você.

ELIÉZIO:
Não, como eu falei, eu fiquei lá na porteira, lá.

PROMOTOR:
Nesse momento que você estava abordado ali, o Pablo

voltou e ameaçou essas pessoas?

ELIÉZIO:
Eu não vi, porque eu voltei lá para a chácara, lá,
e ele ficou lá

para trás, depois que ele voltou [ininteligível]
.

PROMOTOR:
[Ininteligível, vozes sobrepostas] que ele voltou lá?

ELIÉZIO:
Oi?

PROMOTOR:
Mas você viu que ele voltou lá?

ELIÉZIO:
Sim, ele tinha voltado lá.

PROMOTOR:
Mas você não sabe o que ele falou?

ELIÉZIO:
E, eu não estava lá, [ininteligível], mas ele voltou lá.

PROMOTOR:
O Pablo sabia que você tinha menos de 18 anos?

ELIÉZIO:
Sabia.

PROMOTOR:
Depois que você foi abordado, ele foi falar com seu pai?

ELIÉZIO:
Quem?

PROMOTOR:
As vítimas, o Diogo?

ELIÉZIO:
Foi, foi lá falar com meu pai. O [inaudível] ficou
ate
brabo

comigo, ele falou que se soubesse que era roubado, que ele tinha saído e

não ia deixar eu sair.

PROMOTOR:
Esse Pablo e conhecido ali na região por ser meio

problemático?

ELIÉZIO:
Deve ser.

PROMOTOR:
Você não
conhecia ele
, conheceu nesse dia?

ELIÉZIO:
Não, foi como eu falei: Eu cheguei lá no dia,
ai
, quando foi de noite, pediram para ir buscar um liquidificador e ele falou: "Bora lá comigo",
ai
, para fazer o bolo, ai eu peguei e fui,
ai
[ininteligível], ne, ai eu fui.

PROMOTOR:
Sem mais perguntas.

(...)

DEFESA:
Eliezio
. O seu pai trabalhava para esse
sitio
?

ELIÉZIO:
Sim, trabalhava, sim, com o Diogo.

DEFESA:
Na época, ele trabalhava com o Diogo?

ELIÉZIO:
Isso.

DEFESA:
O senhor sabe me dizer se o teu
pai pediu para o Pablo cobrar o
Diogo, que o Diogo estava devendo ele?

ELIÉZIO:
Não.

DEFESA:
Não? Isso não aconteceu?

ELIÉZIO:
(Depoente balança a cabeça negativamente).

DEFESA:
Não? O Pablo falou para o senhor que o Diogo estava

devendo o Pablo?

ELIÉZIO:
E.

DEFESA:
O Pablo?

ELIÉZIO:
Hum-rum.

DEFESA:
Entendi. E sobre aquele lance do chinelo, o Pablo estava

descalço, usou seu chinelo?

ELIÉZIO:
Não, ele estava... ele estava [ininteligível].

DEFESA:
Ele estava o que?

ELIÉZIO:
Com a
Kenner
, um chinelo dele.

DEFESA:
Ele estava com um chinelo dele?

ELIÉZIO:
Sim, e eu estava de tênis.

DEFESA:
Você estava de tênis?

ELIÉZIO:
Isso.

DEFESA:
Esta
certo. Sem mais,
Excelência.(
...)”.

(
Trechos do depoimento judicial do inimputável
Eliezio
do Nascimento Viana
, extraído do parecer constante no ID
153135166
)
Negritamos

(...)
PROMOTOR:
Esse processo trata de um crime de roubo improprio, atribuído a Pablo Firmino, juntamente com o adolescente
Eliezio
do Nascimento, e com consequente corrupção de menores. Consta que no dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 07h00 da noite, Pablo e
Eliezio
se dirigiram
ate
a residência das
vitimas
, Diogo e Kelly, lá eles retornaram
a
porta da residência e estavam separando ali vários bens quando as
vitimas
chegaram no local e ambos fugiram. Logo em seguida,
apos
as
vitimas
conseguirem deter o menor e identificar ali o Pablo como um dos autores, o Pablo foi
ate
a residência das
vitimas
e ameaçou

ambas, afirmando que se desse alguma coisa para ele, ia pegar um a um, um por um, por isso
ai
o roubo improprio, e
dai
, também, a corrupção de menores, consequentemente. O que o senhor tem de conhecimento desses fatos?

TESTEMUNHA RICARDO:
Eu lembro que a gente foi acionado via 190 para atender uma ocorrência de roubo, furto, e nos,
no trajeto, encontramos com o suspeito, e ao encontrar o suspeito, fomos até a vítima que reconheceu; se não me engano foi no Sítio Vale do Sol, Vale Pôr do Sol
, eu não me recordo o nome do
sitio
.

PROMOTOR:
Vale do Sol, isso

TESTEMUNHA RICARDO:
Isso, foi no Vale do Sol, e a
vitima
, então, reconheceu como sendo ele que estava dentro da casa quando ele eles chegaram, eles saíram correndo e conseguiram ligar 190.

PROMOTOR:
Você lembra de eles mostrarem uma marca de chinelo na porta e pegar o chinelo de um dos envolvidos
ai
e mostrar que era parecida a marca?

TESTEMUNHA RICARDO:
Não, não me recordo.

PROMOTOR:
Não recorda?

TESTEMUNHA RICARDO:
Não.

PROMOTOR:
Recorda de as
vitimas
narrarem essa questão, que depois do fato, um deles voltou lá e ameaçou, falando que se desse algum problema, ia pegar um por um?

TESTEMUNHA RICARDO:
Não, não me recordo, eu só recordo somente que a gente levou...

PROMOTOR:
Vocês foram lá e eles confirmaram que eram eles?

TESTEMUNHA RICARDO:
Isso, exatamente.

PROMOTOR:
Sem mais perguntas, Excelência.

JUÍZA:
Doutora Maria Cecilia, tem perguntas?

DEFESA:
Sem perguntas, Excelência.

JUÍZA:
Então, Ricardo, você
esta
dispensado. Obrigada, boa tarde.

TESTEMUNHA RICARDO:
Igualmente
.(
...
)”
(
Trechos do depoimento judicial da testemunha
Ricardo da Silva Souza
, extraído do parecer constante no ID
153135166
)

Negritamos

Por conseguinte, a
despeito da negativa de autoria
d
e
Pablo Firmo
em ambas as etapas da persecução criminal, os elementos
de convicção
destes autos demonstram
, à saciedade, a
autoria

que foi atribuída
àquele
na empreitada criminosa, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos em juízo, os quais foram
firmes em
apontar o acusado como
autor dos crimes de furto
qualificado
tentado,
ameaça
e corrupção de menores
.

Daí por que

é imperioso concluir que a negativa apresentada
por Pablo Firmino

está
isolada
nestes autos
, uma vez que

não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir a versão firme e coerente narrada pelas vítimas
e demais pessoas ouvidas
, em ambas as etapas da persecução criminal,

cuja versão foi
corroborada pelos
outros
elementos de prova
produzidos ao
longo da instrução processual,
dando conta da
ocorrência dos delitos imputados
àquele
.

Por
isso
, a condenação
de Pablo Firmino
pelo crime de
furto qualificado tentado em concurso formal com o crime de corrupção de menor

e ameaça

deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probantes suficientes – que foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de
absolvição deduzida na sua peça recursal.

Por outro lado,
conforme consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
é imperioso reformar a sentença condenatória, de ofício, a fim de que
a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal
seja retirada da terceira fase da dosimetria da pena do crime de furto qualificado pelo qual
Pablo Firmino
fo
i
condenado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.890.981/SP e 1.89.1007/RJ, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no
Tema 1.087
, sobrelevando-se registrar que, em 25 de maio de 2022, o referido tema foi julgado
quando foi
firmada a
seguinte
:
“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

Trata-se de argumento interpretativo calcado não apenas na localização topográfica do dispositivo, mas, sobretudo, na desproporcionalidade da resposta penal, uma vez que o furto qualificado – punido com maior rigor pelo legislador –, recebe um aumento significativo de pena (1/3), incompatível com um delito praticado sem violência ou grave ameaça.

Em contrapartida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155, § 1o, DO CP. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. COMPATIBILIDADE. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM SUPORTE NO FURTO NOTURNO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com suporte na constatação do crime de furto praticado durante o repouso noturno, notadamente quando essa alteração for mais benéfica ao réu, conforme ocorreu no caso concreto.

2. A causa de
aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto.
Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus

(HC n. 424.098/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
15/2/2018).

3. [...] a atecnia mostrou-se benéfica ao agravado, porquanto a valoração dessa circunstância na terceira fase da dosimetria da pena comportaria aumento superior àquele vislumbrado na primeira fase, motivo que torna inviável a reforma da decisão, sob pena de violação à regra da non reformatio in pejus (HC n. 390.827/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
1o/6/2018).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.821.557/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 2/10/2019.)
Destacamos

Nessa ordem de ideias, é imperativo o transplante da majorante para a
primeira fase da dosimetria da pena

de Pablo Firmino;
e
por
consequência, a depreciação das circunstâncias do crime na dosimetria do crime de furto qualificado praticado
por ele
, com o aumento da pena-base relativa ao referido crime em 1/
3
(um
terço
) sobre a pena mínima cominada
, acima da fração de 1/6 (um sexto) que é comumente utilizada para cada circunstância judicial negativa, tendo em vista que, além de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, a qualificadora do rompimento de obstáculo também foi utilizada residualmente como circunstância judicial negativa na primeira fase dosimétrica, uma vez que o crime foi qualificado pelo concurso de agentes.

Por importante, deve ser salientado
, também,
que se trata de medida que não implica em
violação ao princípio
reformatio

in pejus
, em decorrência do próprio efeito devolutivo da apelação, que apenas veda o agravamento do quantitativo de pena, o que não ocorrerá na hipótese, conforme se verá adiante
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo resumido:

[...]
A ampla
devolutividade
do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda
imposta, ou agrave a situação do apenado, não há falar em reformatio in pejus. Precedentes
.
(STJ,
AgRg
no HC 484.928/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
02/09/2019)
Destacamos

Além disso, deve ser registrado
, em relação ao assunto,

o entendimento da Quinta Turma da Corte da Cidadania assim
resenhado
:

“O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à
revaloração
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese”
.
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus

n. 616.891/SP, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
17.02.2021).

Pedindo escusas pela tautologia, mas com o escopo de ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, eis outro precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ORIGINALMENTE UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação
.

2. Não há nenhuma vedação legal quanto à possibilidade de reenviar as condenações - originalmente utilizadas para negativar a conduta social e a
personalidade do agente - para o vetor dos maus antecedentes. Isso porque, embora trate-se de recurso de apelação exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021).
Destacamos

Por
conseguinte
, com base no princípio da individualização da pena e tendo em vista a necessidade de expurgar, de ofício, a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, passo a readequar a pena
de Pablo Firmino

de Araújo da
seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias do crime (praticado mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno), fixo a pena basilar em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
que
tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas, razão pela qual preservo a pena em formação em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da incidência da causa de diminuição de pena concernente à modalidade tentativa(art. 14, II, do Código Penal), mantenho a fração mínima de redução aplicada na sentença
condenatória
, qual seja,1/3(um terço),

resultando a
pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.
Ainda
nesta etapa
,
em
razão
do concurso formal com o crime de corrupção de menores, elevo a
pena
em 1/6 (um sexto), encontrando a pena final de
2
(
dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e 11 (onze) dias-multa
.

Considerando
o quantitativo de pena alcançado, mantenho o regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal. No entanto,
deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos legais, elencados nos incisos I e III do art. 44, do Código Penal, eis que se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça e diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não havendo alteração na
pena
do crime de ameaça e diante do concurso material entre os crimes torno
definitiva
s

as penas de Pablo Firmino em

2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e
1 (um) mês de detenção, em regime aberto,
e

11 (onze) dias-multa.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público
e
Pablo Firmino de Araújo
.

Todavia
,

de ofício
,

extirpo a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal
para aplicá-la como circunstância judicial negativa na primeira fase da
dosimetria do crime de furto qualificado, readequando

a
s
pena
s
fina
is

de
Pablo Firmino de Araújo

para
2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e
1 (um) mês de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, e
1
1
(
onze
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023